Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1016980-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Em cumprimento à decisão proferida no ID 68597974 concernente à retificação do valor da causa, o Autor apresentou a memória de cálculo conforme determinado por esta Relatora, encontrando o montante de R$ 13.831,19 (treze mil oitocentos e trinta e um reais e dezenove centavos).
Além disso, complementou o valor da multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC; todavia, deixou de recolher a diferença das custas da distribuição alegando dificuldade de retificação do valor da causa na plataforma do PJE, não sabendo qual o montante deve ser recolhido.
Diante disso, determino que o Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas corrija, no PJE, o valor da causa para R$ 13.831,19 (treze mil oitocentos e trinta e um reais e dezenove centavos).
Em seguida, intime-se o Autor para emitir a guia correspondente na página do TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora